Tribunal: STF
Processo: Rcl 50335
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de São José dos Campos/SP contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos do Processo TST-AIRR 10154-66.2019.5.15.0132, para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal - STF e garantir a observância das teses fixadas nos julgamentos ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral.



    Em virtude da devolução pelos Correios do aviso de recebimento da beneficiária Lucimara Conceição da Silva sem o devido cumprimento (documento eletrônico 50), determinei, em 14/3/2022, a intimação do reclamante para que, no prazo de 5 dias, indicasse o endereço correto da referida beneficiária para fins de citação, sob pena de indeferimento da petição inicial (documento eletrônico 52).



    Intimado, o reclamante manifestou-se sustentando que “o endereço da parte beneficiária do ato reclamado constante nos autos da Reclamação Trabalhista originária encontra-se desatualizado, em contrariedade ao dever previsto no art. 77, inciso V, do CPC, [...]” e requerendo a sua citação por edital (pág. 1 do documento eletrônico 53).



    Requereu, ainda, subsidiariamente, fosse “oficiado o E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, para que informe, com base nos dados constantes do Cadastro Nacional de Eleitores, o endereço atualizado de Lucimara Conceição da Silva, inscrita no CPF sob o nº 374.778.718-59, [...]” (pág. 2 do documento eletrônico 53, grifos no original). 



    É o relatório. Decido.



    Com relação ao requerimento de citação da beneficiária por edital, verifico que o pedido não atende aos requisitos legais e jurisprudenciais. 



    Com efeito, assim dispõe o art. 256, II e § 3º, do CPC/2015:



    “Art. 256. A citação por edital será feita:



    I - [...]



    II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em



    que se encontrar o citando;



    III - [...]



    § 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.” (grifei)



    Da leitura do dispositivo legal acima, depreende-se que a citação por edital constitui medida extrema, somente se legitimando após esgotadas e infrutíferas todas as tentativas de localização da parte, inclusive mediante a requisição de informações em cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 



    Outrossim, entendo que um pedido de citação por edital, por implicar, na maioria das vezes, em uma posterior decretação de revelia, deve ser examinado com extrema cautela, tendo em vista a gravidade das consequências que podem advir do seu deferimento, inclusive em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.



     



    Nesse contexto, deve ocorrer o esgotamento dos meios de localização da beneficiária, conforme acima delineado.



    De acordo com o já consignado no despacho anterior (documento eletrônico 52), nos termos do art. 319, II, do CPC/2015, é ônus da parte indicar na petição inicial os dados imprescindíveis para a citação. Desta forma, incumbe ao reclamante a qualificação da parte beneficiária. 



    Isso posto, determino: (i) indeferimento do pedido de citação por edital da beneficiária Lucimara Conceição da Silva; (ii) intimação do reclamante para fornecer os dados necessários à pesquisa nos cadastros do TRE/SP, quais sejam, nome da mãe e data de nascimento de Lucimara Conceição da Silva; e (iii) após a indicação dos dados mencionados, deferimento do pedido de expedição de ofício ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo.



    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator